Tribunal: TJBA
Processo: 8018604-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018604-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS . ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO . NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018604-49.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
LUIZ PEREIRA COSTA
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.